Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO REAL E PERIGO À COLETIVIDADE. CONFIGURADOS.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 309 da Lei n. 9.503/97 - dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Comprovar a existência de risco real e perigo concreto à incolumidade pública ou à segurança de terceiros.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando a dinâmica do acidente descrito na denúncia, deve ser refutada a tese de que não houve comprovação do dano real e perigo concreto à coletividade, considerando que a conduta delituosa teve como consequência o acidente de trânsito que gerou prejuízo à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.503/97
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1924310, 0705489-59.2024.8.07.0003, Relator (a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024 e Acórdão 1908451, 0704258-04.2023.8.07.0012, Relator (a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.